Tribunal: TJMT
Processo: 0002645-56.1993.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002645-56.1993.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA registrado(a) civilmente como BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA No 314 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu processo de execução fiscal ajuizado em desfavor de Belarmino Pereira da Rocha.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há causa impeditiva à consumação da prescrição intercorrente em execução fiscal, especialmente considerando alegação de demora atribuída ao Poder Judiciário e a aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente é regida pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980 e ocorre após a suspensão do processo por 1 (um) ano e o decurso do prazo quinquenal, sem que a parte exequente adote medidas eficazes para o andamento do feito.
4. No caso, a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em 03/09/1999, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão. Encerrado o período de suspensão em 25/05/2003, a prescrição intercorrente completou-se em 25/05/2008, antes mesmo de qualquer diligência frutífera.
5. A alegação de demora imputada ao Poder Judiciário não prospera, visto que a paralisação do processo decorreu de inércia da Fazenda Pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pela sentença é adequado, pois inexiste causa que interrompa ou suspenda o prazo prescricional após o marco inicial estabelecido.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre após a suspensão do processo por 1 (um) ano e o decurso do prazo quinquenal, na forma do art. 40 da Lei no 6.830/1980.
2. A inércia da Fazenda Pública no andamento do feito impede a aplicação da Súmula no 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC/2015, art. 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; Súmula no 314 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0002645-56.1993.8.11.0003 movida contra
BELARMINO PEREIRA DA ROCHA,
reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, indicando marcos.

Acrescenta que a demora se deu por culpa do Poder Judiciário, consoante disposto na Súmula no 106 do C. STJ.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como a incidência dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma do decisum, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0002645-56.1993.8.11.0003 movida contra
BELARMINO PEREIRA DA ROCHA,
reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo.

Conforme se verifica, extrai-se que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
ajuizou em 22/07/1994, ação de execução fiscal em desfavor do apelado, objetivando a cobrança da dívida inscrita nas Certidões CDA’S n. o 4391/2003.

A inicial foi recebida em 20/09/1994 determinando a citação do executado, restando infrutífera em 29/03/1999.

Em 03/09/1999, o apelante requereu a reunião de outros 12 (doze) processos, envolvendo as mesmas partes, que fora deferida.

Citação frutífera e auto de penhora em 03/05/2000 (fls.255 -257), tendo a Fazenda Pública manifestado em 08/11/2001, pugnando pela atualização de cálculo junto a contadoria.

Em 06/12/2001, fora determinado a designação de data para leilão.

Em 25/05/2002 ocorreu a venda judicial do lote bem como o termo do depósito referente a arrematação do referido imóvel.

Em 18/03/2008, requereu penhora de imóveis que estão em débito com o município.

Requereu suspensão dos autos em 14/11/2012.

Pugnou por nova penhora, desta vez indicando o cartório de registro, em 09/07/2013.

Tentada nova penhora on line restou infrutífera.

Em 12/02/2015, fora realizada a penhora e avaliação do imóvel indicado.

Em 24/05/2021, a Fazenda Pública requer suspensão dos autos por 90 (noventa) dias.

Após pelo apelante, fora informado o falecimento do executado.

Vistas para manifestar quanto a ocorrência da prescrição.

Por fim, no dia 13/03/2024, o Juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente por ter transcorrido, bem como extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu,
a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor em 03/09/1999 (1o marco interruptivo), data que inclusive, houve peticionamento, porém infrutífero.

Requereu nova citação, que resultou frutífera, como auto e de penhora em 03/05/2000, 2o marco interruptivo.

3o marco, 25/05/2002, venda judicial do lote arrematado, ainda, haveria um 4o marco, peticionamento em 09/07/2013,
por penhora, que restou efetivada em 2015, porém, não há que se considerar, pois os autos alcançaram a prescrição em 2008.

Assim, passou a fluir o prazo da
suspensão processual de 01 (um) ano que encerrou em 25/05/2003, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que restou alcançado em 25/05/2008, e tendo a sentença sido prolatada no dia 13/03/2024.

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Ademais, insta consignar que, em que pese a demora do Judiciário em alguns atos, a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, deixando o processo paralisado sem o devido impulsionamento, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Consigno ainda, que quando do peticionamento frutífero da penhora (4o marco interruptivo) realizada em 12/02/2015, os autos já haviam alcançado a prescrição.

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVI
MENTO ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025